Tribunal: TJDFT
Processo: 0037420-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Vistos etc. Digam os réus, em 05 (cinco) dias, sobre o reportado pelos autores no derradeiro petitório que colacionaram[1], informando que a questão prejudicial, que, inclusive ensejara suspensão do curso processual enquanto transitara a ação no primeiro grau de jurisdição, consubstanciada pela relação processual pendente, já fora elucidada via do julgamento da ação de rescisão contratual nominada, aduzindo, ademais, sua discordância com a suspensão processual pleiteada. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, devidamente certificados, com ou sem manifestação dos litigantes. I. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição - ID 18932409, e ID 18932412.